Tribunal: STF
Processo: RHC 170202
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Henrique Pinto de Jesus, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 357.797/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “PAULO HENRIQUE PINTO DE JESUS, paciente neste habeas corpus, estaria sofrendo coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Apelação Criminal n. 0002418-94.2008.404.7108). 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito inscrito no art. 168-A, § 1º, I, c/c o art. 71, caput, ambos do Código Penal. Na ocasião, foi concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Em apelação, o Tribunal Regional declarou, de ofício, "extinta a punibilidade dos réus pela prescrição da pretensão punitiva relativa às competências de dezembro de 2002 a julho de 2004 (inclusive)" e concedeu, "também ex officio, ordem de habeas corpus para absolver os acusados com relação às parcelas relativas ao período de agosto de 2004 a outubro de 2005, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, julgando prejudicada a análise da apelação" (fl. 131). 
    Em seguida, esta Corte Superior deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 637.464/RS interposto pelo Ministério Público, a fim de afastar a incidência do princípio da insignificância ao caso, determinando que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da apelação. 
    Em novo julgamento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação e, de ofício, concedeu ordem de habeas corpus "para reduzir o aumento decorrente da continuidade delitiva, considerando a prescrição parcial dos fatos, e, consequentemente, readequar as penas impostas" (fl. 117). 
    Neste writ, alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que, "com relação às competências de dezembro de 2002 a julho de 2004 (inclusive), constato que transcorreu o prazo prescricional pela pena concretamente aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal" (fl. 14). 
    Afirma ainda atipicidade da conduta, por incidência do princípio da insignificância. Aduz que "o quantum estimado das exações devidas na hipótese em testilha corresponde à importância inferior ao limite mínimo de relevância administrativa, o que permite o reconhecimento, na esfera penal, da atipicidade da conduta" (fls. 23-24). 
    Aduz também cerceamento de defesa, sob o fundamento de que foi indeferido pedido de suspensão do processo para verificação da ocorrência de denúncia espontânea e parcelamento do crédito tributário. 
    Por fim, sustenta inexigibilidade de conduta diversa, que exclui a culpabilidade do paciente. 
    Requer "a concessão da Ordem de Habeas Corpus em Medida Liminar, de forma que seja determinado, eis que toda a jurisprudência erigida sobre o fato homenageia o princípio da insignificância, além da prescrição do fato em si, bem como, em especial, o limite instituído pro legislação federal que não considera o fato tipificador do ato criminoso" (fls. 46-47). (eDOC 3, p. 29)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, o recorrente requer “seja recebido, conhecido e provido, o presente apelo, para conceder a reforma in totum da respeitável sentença ora recorrida, conforme requerido no h.c., impetrado em favor do recorrente, determinando a paralisação do exercício punitivo estatal, impedindo a execução da pena até o julgamento do mérito desta demanda, frente à flagrante nulidade do feito., com anulação da r. sentença em favor de (Paulo Henrique Pinto de Jesus), como medida da mais verdadeira justiça.” (eDOC 3, p. 156)
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido (eDOC 7).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Era dever do recorrente interpor o competente agravo regimental no STJ, a fim de dar passagem à apreciação de seu pedido neste Tribunal.
    Ademais, registrou o STJ que “quanto à "prescrição retrotativa" (fl. 13), relacionada às "competências de 2002 a julho de 2004 (inclusive" (fl. 14) não verifico o interesse de agir, uma vez que o Tribunal a quo reconheceu "a prescrição das competências compreendidas entre os meses 12/2002 a 7/2004, inclusive, nos termos dos acórdãos de fls. 820/831 e 898/2008" (fl. 97).” (eDOC 3, p. 29)
    Nas questões remanescentes, não houve pronunciamento meritório na decisão impugnada, a evidenciar a impropriedade da presente interposição.
    Ante o exposto, não conheço do recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente